Tribunal: TJBA
Processo: 0000726-39.2008.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000726-39.2008.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ERISVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE Advogado(s): JOSIELMA OLIVEIRA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MANIFESTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. I – Aplicação do art. 619 do CPP. Embargos de Declaração que devem ser opostos no prazo de 02 (dois) dias. Inexistência de vício manifesto na Decisão Colegiada. II – RECURSO NÃO CONHECIDO.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos contra o Acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000726-39.2008.8.05.0111, tendo como Embargante ERISVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.